Tribunal: TJSP
Processo: 0011346-44.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão no acórdão quanto à possibilidade de aplicação do princípio da consunção do delito de falso pelo estelionato. Inocorrência. Pleito que, ainda, configura tese nova. Inviabilidade de apreciação em sede de aclaratórios – Indevido caráter infringente – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão no acórdão quanto à possibilidade de aplicação do princípio da consunção do delito de falso pelo estelionato. Inocorrência. Pleito que, ainda, configura tese nova. Inviabilidade de apreciação em sede de aclaratórios – Indevido caráter infringente – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Prequestionamento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0011346-44.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante JÚLIA VOLTOLINI CAPARROZ, é embargado COLENDA 15a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011346-44.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 12239
2
Embargos de declaração no 0011346-44.2015.8.26.0576/50000 - Digital
5a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto
Embargante: Julia Voltolini Caparroz
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo
Voto no 12239
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de contradição e
omissão no acórdão quanto à possibilidade de aplicação do
princípio da consunção do delito de falso pelo estelionato.
Inocorrência. Pleito que, ainda, configura tese nova. Inviabilidade
de apreciação em sede de aclaratórios
Indevido caráter
infringente Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração
aos limites do artigo 619 do CPP Prequestionamento Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 688/695 que, em votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso de Julia Voltolini Caparroz para, mantida a condenação no crime dos
artigos 304 c.c. 299 do Código Penal, reduzir as penas a 01 (um) ano de
reclusão, em regime aberto
substituído por uma restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Alega a embargante, para fins de prequestionamento, que
há contradição e omissão no acórdão quanto à possibilidade de consunção do
crime de falso pelo estelionato, nos termos da Súmula no 17 do STJ (fls.
01/15).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora tempestivos, não
comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011346-44.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 12239
3
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível nos
casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
proferido pelo Tribunal (CPP, artigo 619). Porém, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido.
Ressalte-se que no ponto levantado nestes embargos
possibilidade de consunção do crime de falso pelo delito de estelionato a
título de prequestionamento, não há que se falar em contradição ou omissão,
quiçá em obscuridade ou ambiguidade.
Com efeito, conforme se verifica ao longo do acórdão de
fls. 688/695, a Turma Julgadora entendeu de rigor a condenação pelo crime
dos artigos 304, c.c. 299 do Código Penal, mostrando-se equivocada a
alegação da embargante ter sido condenada por estelionato tentado.
De mais a mais, ainda que fosse o caso, a análise da
questão seria inadmissível em sede de embargos declaratórios, posto que que
não suscitada em apelação o que evidencia, portanto, tese nova (STJ
REsp no 1229778, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06.12.2012, Dje
13.12.2012; EDcl na AR no 005031, Rel. Min. Benedito Gonçalves (decisão
monocrática), Dje 21.08.2013; EDcl no RMS no 022091, Rel. Min. OG
Fernandes, Dje 04.08.2011; EDcl no REsp no 869158/SP, Sexta Turma, Rel.
Jane Silva (Desembargadora convocada do TJMG), j. 21.08.2008, Dje
08.09.2008; TJSP
ED no 0002977-16.2013.8.26.0161/50000/Diadema,
Quarta Câmara Criminal, Rela. Desa. Ivana David, j. 29.07.2014; ED no
0053433-82.2011.8.26.0114/50000/Campinas, Décima Câmara Criminal, Rel.
Des.
Nuevo
Campos,
j.
08/04/2013;
ED
no
0004471-74.2007.8.26.0338/50000/Mairiporã,
Primeira
Câmara
Criminal
Extraordinária, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 06.10.2014).
Como se vê, depreende-se que houve apenas a
discordância da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011346-44.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 12239
4
que examinou a pretensão recursal.
Todavia, os embargos de declaração não visam à
modificação do julgado, pois não têm efeitos infringentes. Devem ser usados
para que o juiz ou tribunal emita provimento denominado integrativo-retificador,
visando afastar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existente, sob pena de afronta ao princípio da imutabilidade do julgado.
A regra só abriga desvio em situações excepcionalíssimas,
nas quais a maior elasticidade que se lhes reconhece está convergida,
necessariamente, para os casos de erro material evidente ou manifesta
nulidade do acórdão circunstâncias não evidenciadas nestes autos.
Esse é o entendimento de Rosa Maria Andrade Nery e
Nelson Nery Júnior:
(...) os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado (...) (in “Código de
Processo Civil”, Ed. RT, 3a ed., 1997, pág. 781, nota 2 ao
artigo 535).
Iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
(...) Tendo o próprio embargante reconhecido o não
acolhimento, pela Corte, da tese da dedução pretendida,
não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Os embargos de declaração não constituem meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011346-44.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 12239
5
processual cabível para reforma do julgado, não sendo
possível
atribuir-lhes
efeitos
infringentes,
salvo
em
situações excepcionais. Embargos declaratórios rejeitado
(...) (STF Emb. Decl. em Ação Originária no 613, Tribunal
Pleno, v.u., Rela. Mina. Ellen Gracie, j. 24.06.2004, DJ.
20.08.2004, pág. 37; STF - Emb. Decl. em Agr. Regim. no
Agr. de Instrum. no 180776, 2a Turma, v.u., Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 03.08.2004, DJ. 27.08.2004, pág. 79).
Portanto, o julgado atacado não se ressente de
contradição ou omissão, quiçá em obscuridade ou ambiguidade.
Em remate, quanto à exigência de prequestionamento para
fins de recebimento de recurso especial e/ou extraordinário, a detida análise do
acórdão embargado permite concluir que todas as questões relevantes foram
enfrentadas de maneira explícita quando do julgamento; também por este
motivo, inviável o acolhimento dos embargos.
Como bem ressaltou o profícuo Desembargador Willian
Campos:
(...) Finalmente, quanto à pretensão de prequestionamento,
de rigor se ter em conta que isso só pode ocorrer quando o
órgão julgador não houver adotado entendimento explícito
a respeito da matéria suscitada, pois prequestionar não é
interpretar texto legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre as questões pertinentes
suscitadas. Dessa
maneira,
diz-se
prequestionada
determinada matéria quando o órgão julgador tenha se
pronunciado sobre ela e, no caso, foram enfrentadas todas
as questões relevantes. (...) (Apelação Criminal no
0039851-07.1999.8.26.0576/SP, 15a Câmara Criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011346-44.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 12239
6
julgado em 25/06/15).
Caso pretenda o reexame do mérito do acórdão, poderá a
defesa interpor a medida judicial cabível.
Ex positis, rejeitam-se os embargos de declaração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator